Tribunal: TJES
Processo: 0026004-14.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026004-14.2017.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDEILSON DE SOUZA COUTO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. DEFESA POR CURADOR ESPECIAL DESIGNADO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no STJ por ocasião da tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 182, é dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução.

2. A citação por edital na execução fiscal somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam, a citação por correio e a citação por oficial de justiça. Precedente do c. STJ.

3. A inutilidade da citação por correio e a frustração da citação por oficial de justiça nos endereços diligenciados pelo exequente são suficientes para conferir validade à citação por edital.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA esta e. Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de Apelação para, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
EDEILSON DE SOUZA COUTO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que rejeitou os embargos à execução fiscal opostos em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, determinando o prosseguimento da execução e o condenando ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais, o Apelante requer, inicialmente, a concessão da assistência judiciária gratuita. No mérito, pretende a reforma da sentença, porque não foram esgotados todos os meios para a sua citação por edital, inclusive através de informações de órgãos públicos, bancos, empresas de telefonia, dentre outros, em homenagem aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

Nas contrarrazões, o Apelado pede, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de garantia do Juízo quando da interposição dos embargos e, no mérito, o seu desprovimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA:

O Apelante, assistido pela Defensora Pública na qualidade de curadora especial, requer a concessão da assistência judiciária gratuita, por não possuir condições financeiras de arcar com as despesas do processo e os honorários de advogado sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Ocorre que o patrocínio da demanda por curador especial, ainda que pela Defensoria Pública, não é suficiente para conferir os benefícios da assistência judiciária gratuita ao revel, citado fictamente, notadamente quando se exige a sua declaração de hipossuficiência financeira, inexistente nos autos.

Por outro lado, a falta de recolhimento do preparo recursal não acarreta a deserção, pois não se pode impor ao curador especial o seu pagamento.

Dito isso,
INDEFIRO a assistência judiciária gratuita
, seguindo ao julgamento do mérito do recurso.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO:

O Município apelado pugna pelo não conhecimento do apelo, alegando o não cabimento de embargos à execução dada a inexistência de bens penhorados ou garantidos até o presente momento - art. 16, §1º, da Lei 6.830/80.

Em que pese tal alegação, a mesma não se faz cabível na hipótese em apreço, onde os embargos foram apresentados pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial do Revel, conforme entendimento consolidado no STJ por ocasião da tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 182:

Tese Firmada: É dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução.

Ante ao exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto

DO MÉRITO:

O Apelante sustenta que é nula a sua citação por edital, pois não foram esgotados todos os meios legais para a sua citação pessoal.

O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.103.050/BA, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, firmou entendimento de que a citação por edital na execução fiscal somente é cabível quando frustradas todas as demais modalidades de citação, a saber, por correio e por oficial de justiça.

Vejamos:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8º.

1. Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009)” (destaquei)

A matéria foi objeto de enunciado da Súmula n.º 414, no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. (Súmula 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009)”

Assim, é cabível a citação por edital quando inexitosas as tentativas de citação por correio, e, posteriormente, certificada por oficial de justiça que o executado se encontra em local incerto e não sabido, exatamente como ocorreu na hipótese em discussão, razão pela qual foi deferida a citação por edital e nomeado Defensor Público como curador especial.

Logo, não vislumbro a nulidade apontada na citação editalícia, quando evidente a inutilidade da citação por correio e a frustração da citação por oficial de justiça nos endereços diligenciados pelo Apelado, não tendo o Apelante cumprido com a sua obrigação de mantê-los atualizados.

Este e. Tribunal de Justiça já manifestou a desnecessidade de realização de outras diligências prévias para a localização da parte executada, quando houve a tentativa de citação por meio de oficial de justiça no endereço constante dos cadastros municipais, o que autoriza a citação ficta.

Vejamos:

“ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CITAÇÃO POR EDITAL DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL NO ENDEREÇO INDICADO PELO CONTRIBUINTE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE MANTER ATUALIZADO SEU ENDEREÇO FISCAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não há que se falar na necessidade de realização de outras diligências prévias para a localização do executado quando houve a tentativa de citação deste por meio de oficial de justiça, na medida em que essa diligência infrutífera no endereço indicado pelo contribuinte já permite que o exequente solicite a citação ficta. Precedentes.

2. É dever do contribuinte manter atualizado seu endereço fiscal, por se tratar de obrigação tributária acessória, sendo que a inobservância desse dever justifica, inclusive, a sua citação por edital. Precedentes TJES.

3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200068094, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021)” (destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CITAÇÃO POR EDITAL - CABIMENTO PRÉVIA TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA CONTRIBUINTE NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO INFORMADO AO FISCO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA - NULIDADE NÃO CONFIGURADA.

1. A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (Súmula nº 414/STJ).

2.
A frustração da tentativa de citação do executado por Oficial de Justiça é condição suficiente para conferir validade à citação por edital. Precedentes.

3.
Não há exigência legal para que o exequente oficie a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos na tentativa de localizar contribuintes que não cumpriram com a obrigação de manter seus endereços atualizados junto ao Fisco.

4. Recurso provido. Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, DAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100190035376, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 11/03/2021)” (destaquei)

DISPOSITIVO:

Em face do exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios nesta fase recursal de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar